Tribunal: STF
Processo: HC 254205
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 957.837, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. DIREITO AO SILÊNCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a agravante foi mantida pronunciada por suposto homicídio triplamente qualificado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra de sigilo profissional pela assistente social, ao noticiar o suposto crime à polícia. 



    3. A questão também envolve a análise da validade da prova obtida a partir da notitia criminis realizada pela equipe hospitalar. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a assistente social agiu noticiando a suspeita de crime à polícia. No caso concreto, o revolvimento de fatos e provas se mostrou precário. 



    5. Ainda, a acusada não estava na condição de interrogada no momento da conversa com a profissional de saúde, não havendo, portanto, sequer ofensa técnica ao direito ao silêncio. 



    6. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A notitia criminis realizada por profissional de saúde em caso de suspeita de crime não configura quebra de sigilo profissional em todas as hipóteses, independentemente do caso concreto, que sempre deve ser sopesado. 2. A ausência de condição de interrogada no momento da conversa com profissional de saúde não caracteriza ofensa ao direito ao silêncio no seu sentido técnico’.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 61, II, ‘e’ e ‘h’, e art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Alega a “nulidade da notitia criminis e da persecução penal subsequente” devido à suposta “quebra de sigilo profissional”. Ressalta que “o Código de Ética do Assistente Social, assim como o Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução 1.931 de 17 de setembro de 2009 do Conselho Federal de Medicina, são categóricos aos afirmarem o dever de sigilo profissional como sendo direito do paciente”. Aponta ainda “violação do direito ao silêncio” ao argumento de que “a assistente social [...] conversou com a paciente e informou a mesma que se não dissesse onde estaria o bebê iria acionar a polícia militar” e que “essa ameaça pode ser interpretada como uma forma de coação para obtenção de informações, violando o direito da paciente de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesma”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se: 



    A) Liminarmente seja determinada a suspensão da ação penal nº 0005031-32.2019.8.16.0028 até o julgamento definitivo do habeas corpus, haja vista o flagrante constrangimento do prosseguimento da ação quando fundada em prova ilícita. 



    Salienta-se que a probabilidade do direito está comprovada pelos fatos acima mencionados. Ainda a matéria ventilada é apesar de não ser unicamente de direito já está claramente demonstrada (fato incontroverso), o que viabiliza, já em análise perfunctória, a verificação da verossimilhança. 



    Ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é certo, já que o paciente está sendo constrangida ilegalmente a responder um processo criminal, possui o perigo de ser condenada pelo Conselho de Sentença e ter a execução imediata da pena decretada. 



    B) Seja conhecido e provido este agravo regimental reformando-se a decisão agravada, a fim de que o mérito do habeas corpus seja apreciado por decisão colegiada.” (sic) 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] No presente recurso, como dito, a agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    Para ilustrar, trago o acordão de HC na origem (fls. 89-90): 



    ‘Ao que parece a assistente social apenas exerceu sua função ao se deparar com uma situação que indicava possível cometimento de delito. [...] 



    Ora, a acusada chegou ao hospital ‘carregando’ uma enorme placenta e de pronto os médicos informaram que pelo tamanho da placenta haveria um bebê e por essa razão é que os fatos passaram a ser apurados pela equipe hospitalar, até na tentativa de salvar a vida do feto recém-nascido e descobrir onde esse estaria. 



    De fato, existia um recém-nascido, que fora deixado em um guarda-roupa, com uma pilha de roupas sobre ele, que lhe causaram, conforme laudo de necropsia (mov. 24.1), morte por asfixia, o que, neste momento, revelam indícios suficientes de autoria e materialidade. [...] 



    Desta forma, entende-se que há respaldo mínimo para o prosseguimento da ação a fim de se alcançar a verdade dos fatos e que a assistente social não cometeu violação alguma, ao passo que precisava compreender a situação, saber da existência ou não de um recém-nascido, sendo que a própria paciente confessou o crime. 



    A profissional não ameaçou a acusada, tão somente mencionou que precisava esclarecer a situação e que para isso a polícia poderia ser acionada, o que de fato é procedimento correto quando da suspeita de um delito



    Por sua vez, os seus respectivos embargos de declaração no TJ (fl. 98): 



    ‘[...] Analisou-se que não há falar em quebra de sigilo, bem como quanto ao aventado direito ao silêncio, anota-se que a paciente não estava na condição de interrogada e, neste momento, ao que se tem dos autos, considerando que o writ não é a via eleita para análise aprofundada de provas, é de que a acusada acabou por confessar o crime quando em conversa com a profissional do hospital, que agiu com profissionalismo e acionou a policia quando soube da existência de um possível crime. Portanto, não há falar em nulidades’.



    Primeiramente, é importante mencionar que o recurso em sentido estrito n. 0005031-32.2019.8.16.0028, que atacara a sentença de pronúncia, foi julgado ainda em abril/2023, estando atualmente transitado em julgado. Esta foi a ementa do recurso (fl. 78): [...]



    No mencionado acórdão, as teses então apresentadas pela recorrente (o MP), foram devidamente julgadas, tendo a defesa se quedado silente, à época, em relação às suas atuais alegações de nulidade, as quais somente foram invocadas na Corte de origem já em agosto/2024, ou seja, praticamente na véspera da data da sessão plenária marcada e ainda por meio da via estreita do habeas corpus - situação que se repetiu neste STJ. Sobre a competência do Tribunal do Júri: [...]



    Importante destacar, outrossim, que a análise em voga, em processo de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, cabendo, portanto, precipuamente ao juiz natural da causa, o próprio Conselho de Sentença (art. 5º, inciso XXXVII, alínea "d", da Constituição Federal), debater a matéria. In verbis: [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]”



    Na espécie, no tocante às alegadas nulidades, o Tribunal Superior consignou que “o recurso em sentido estrito n. 0005031-32.2019.8.16.0028, que atacara a sentença de pronúncia, foi julgado ainda em abril/2023, estando atualmente transitado em julgado” e que “no mencionado acórdão, as teses então apresentadas pelo recorrente (o MP), foram devidamente julgadas, tendo a defesa se quedado silente, à época, em relação às suas atuais alegações de nulidade, as quais somente foram invocadas na Corte de origem já em agosto/2024, ou seja, praticamente na véspera da data da sessão plenária marcada e ainda por meio da via estreita do habeas corpus - situação que se repetiu [no] STJ”. Além disso, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a análise em voga, em processo de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, cabendo, portanto, precipuamente ao juiz natural da causa, o próprio Conselho de Sentença (art. 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’, da Constituição Federal), debater a matéria”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Com efeito, o prévio exame da matéria pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente